Tribunal: TJSP
Processo: 1113126-17.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. REPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Autores pretendem receber indenização por danos físicos e morais decorrentes de falha no atendimento prestado no momento do parto do filho. Sentença de improcedência. Apelo dos requerentes. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada, não sendo justificável a reabertura de prazo para novos quesitos, cujas respostas já haviam

Ementa:
APELAÇÃO. REPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Autores pretendem receber indenização por danos físicos e morais decorrentes de falha no atendimento prestado no momento do parto do filho. Sentença de improcedência. Apelo dos requerentes. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada, não sendo justificável a reabertura de prazo para novos quesitos, cujas respostas já haviam sido dadas nos quesitos anteriores. Não aplicação da Tese 130 do STF, pois a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles trabalham é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa. Laudo pericial não evidenciou a ocorrência de culpa médica. Ausência de indicação de parto cirúrgico (cesárea). Parto natural. Dificuldade de saída biacromial ocasionada por distócia de ombro. Impossibilidade de diagnóstico prévio. Realização das manobras necessárias à sobrevivência do feto e adequadas à atual prática médica. Culpa do profissional afastada, não havendo na hipótese de ser considerada a responsabilidade objetiva pretendida. Ação improcedente. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.